Tribunal: TJSP
Processo: 1011874-03.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
res e dos serviços que devem ser suportados pelos réus e pela seguradora, litisdenunciada.
- Lucros cessantes. Veículo que ficou impossibilitado de ser utilizado pelo prazo de cinco meses, enquanto estava sendo consertado. Dano efetivo e não hipotético. Apuração dos rendimentos mensais líquidos decorrentes dos fretes com amparo em prova documental idônea.
- Sucumbência na lide secundária. Afastamento. Ausência de resistência à denunciação. Precedentes do C. STJ. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011874-03.2016.8.26.0196; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2020; Data de Registro: 13/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/06/2020

Data de publicação:

13/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos, compreendidos os emergentes e os lucros cessantes, julgada parcialmente procedente. Recurso da denunciada à lide.
- Danos emergentes. Prova pericial constatou que as peças adquiridas pelo proprietário do caminhão e relacionadas na nota fiscal guardam nexo de causalidade com o acidente e não se destinavam à manutenção do veículo.

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos, compreendidos os emergentes e os lucros cessantes, julgada parcialmente procedente. Recurso da denunciada à lide.
- Danos emergentes. Prova pericial constatou que as peças adquiridas pelo proprietário do caminhão e relacionadas na nota fiscal guardam nexo de causalidade com o acidente e não se destinavam à manutenção do veículo. Extensão dos danos confirmada após a desmontagem do caminhão, como ordinariamente ocorre. Custos das peças complementares e dos serviços que devem ser suportados pelos réus e pela seguradora, litisdenunciada.
- Lucros cessantes. Veículo que ficou impossibilitado de ser utilizado pelo prazo de cinco meses, enquanto estava sendo consertado. Dano efetivo e não hipotético. Apuração dos rendimentos mensais líquidos decorrentes dos fretes com amparo em prova documental idônea.
- Sucumbência na lide secundária. Afastamento. Ausência de resistência à denunciação. Precedentes do C. STJ. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011874-03.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARÍTIMA
SEGUROS S/A, são apelados PAMAPI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, JOSÉ
MARIA ROCHA, JOSE ANTONIO VERGARA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANTÔNIO MARCOS BATISTA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-03.2016.8.26.0196 -Voto no 6484 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1011874-03.2016.8.26.0196
APELANTE: MARÍTIMA SEGUROS S/A
APELADOS: PAMAPI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, JOSÉ MARIA ROCHA,
JOSE ANTONIO VERGARA BORGES E ANTÔNIO MARCOS BATISTA BORGES
COMARCA: FRANCA
JUIZ DE 1o GRAU: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
VOTO No 6484

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos,
compreendidos os emergentes e os lucros cessantes, julgada
parcialmente procedente. Recurso da denunciada à lide.
- Danos emergentes. Prova pericial constatou que as peças
adquiridas pelo proprietário do caminhão e relacionadas na nota
fiscal guardam nexo de causalidade com o acidente e não se
destinavam à manutenção do veículo. Extensão dos danos
confirmada
após
a
desmontagem
do
caminhão,
como
ordinariamente ocorre. Custos das peças complementares e dos
serviços que devem ser suportados pelos réus e pela seguradora,
litisdenunciada.
- Lucros cessantes. Veículo que ficou impossibilitado de ser
utilizado pelo prazo de cinco meses, enquanto estava sendo
consertado. Dano efetivo e não hipotético. Apuração dos
rendimentos mensais líquidos decorrentes dos fretes com amparo
em prova documental idônea.
- Sucumbência na lide secundária. Afastamento. Ausência de
resistência à denunciação. Precedentes do C. STJ. Sentença
parcialmente
modificada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação de reparação de danos (emergentes
e lucros cessantes) causados em acidente de trânsito, ajuizada por JOSÉ
ANTÔNIO VERGARA BORGES e ANTÔNIO MARCOS BATISTA
BORGES contra JOSÉ MARIA ROCHA e PAMAPI TRANSPORTES DE
CARGAS LTDA. - EPP, julgada parcialmente procedente pela r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-03.2016.8.26.0196 -Voto no 6484 3/9
atacada (fls. 686/691), cujo relatório adoto, para condenar os réus,
solidariamente, a pagar a parte autora os valores de R$ 11.097,35 a título de
indenização por danos materiais, acrescidos de correção monetária e de juros
de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso, e de R$ 35.000,00 por
lucros cessantes, acrescidos de correção monetária, a contar do ajuizamento
da ação, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, com sucumbência
recíproca, arcando cada parte com as custas e despesas processuais que
despendeu. No tocante aos honorários advocatícios, a parte ré arcará com os
honorários da parte autora, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, e
a parte autora arcará com os honorários da parte ré, arbitrados em R$
3.500,00. Cada uma das rés arcará com metade da verba sucumbencial.
A
r.
sentença
julgou,
ainda,
procedente
a
denunciação da lide, condenando a litisdenunciada a reembolsar ao
litisdenunciante em valor equivalente ao da condenação principal, incluindo a
sucumbência, carreando-lhe também o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios dos procuradores da litisdenunciante,
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a litisdenunciada interpôs recurso de
apelação (fls. 694/707) afirmando que os itens enumerados na 6a etapa da
vistoria do sinistro, a saber: borracha batente cabine, radiador de água,
amortecedor dianteiro cabine, coxim batente cabine, amortecedor traseiro
cabine, os quais totalizam o montante de R$ 11.276,04, não possuem nexo
causal com o acidente envolvendo o veículo segurado. Alega que a nota
fiscal das peças adquiridas pelo apelado data de 13/04/2015, ou seja, antes da
ocorrência com o sinistro, sendo realizada a troca de peças para a manutenção
do veículo e não em razão do acidente. Quanto aos lucros cessantes, sustenta
a inexistência de comprovação, pelo apelado, de que o caminhão permaneceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-03.2016.8.26.0196 -Voto no 6484 4/9
parado para os consertos pelo período de 5 meses, pois os danos foram de
pequena monta, bem como não há provas de que o apelado teria fretes a
realizar, ausente declaração de imposto de renda. Entende que, além disso,
deverá ser descontado o percentual destinado à manutenção do veículo,
correspondente a 60% do valor. Ao final, impugnou a condenação
sucumbencial na lide secundária, eis que aceitou a denunciação, contribuindo
para a celeridade e economia processual, comportamento que lhe rende a
isenção da sucumbência.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
708/709).
Contrarrazões apresentadas às fls. 713/724 e
725/740.
É o relatório.
A
irresignação
recursal
comporta
parcial
provimento.
Segundo narra a petição inicial, no dia 23/11/2015, o
veículo de carga VOLVO/FH12 380 4x2T, ano de fabricação/modelo
1999/2000, de placas MVW-7560, pertencente ao autor José Antonio,
encontrava-se estacionado nas dependências do Posto de Combustíveis
Marajó, cidade de Benevidades, Estado do Pará, quando foi colhido pelo
caminhão VOLVO/FH12 460 6x2, de placas MEU-7071 e sua respectiva
carreta REBOQUE/RANDON SR CA, de placas MEU-7072, ambos
pertencentes à ré Pamapi, conduzido pelo réu José Maria Rocha.
Relata que o evento ocorreu por desatenção do réu
José Maria que colocou o caminhão em movimento iniciando marcha à ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-03.2016.8.26.0196 -Voto no 6484 5/9
sem atentar-se para o fato do caminhão do autor encontrar-se estacionado
atrás do veículo por ele conduzido, causando o acidente.
Consta, ainda, que em decorrência do acidente, o
caminhão do autor sofreu danos consideráveis na cabine, os quais seriam
consertados pela seguradora, segundo a ré Pamapi, sendo elaborado, num
primeiro momento, um orçamento de R$ 16.541,00, que foi aprovado pela
seguradora, mas com a desmontagem do caminhão descobriu-se que o
acidente deslocou a cabine e afetou outros pontos que não podiam ser
visualizados, com a necessidade de promover reparos na barra de torção do
veículo e a substituição do radiador de água, dos amortecedores e batentes da
cabine do caminhão, negando-se a seguradora a custear os reparos
complementares.
Prossegue a exordial informando que o autor
adquiriu peças complementares no valor de R$ 7.097,35, tendo custeado a
desmontagem e os reparos na barra de torção do caminhão, no importe de R$
3.000,00, além do guincho para a remoção e recolocação da cabine no
importe de R$ 1.000,00, totalizando R$ 11.097,35.
Continua a prefacial narrando que, a par dos danos
emergentes, o autor deixou de lucrar, no mínimo R$ 70.000,00 com o
transporte de cargas, pois o caminhão manteve-se imobilizado para conserto
de 04/12/2015 até 12/05/2016.
Incontroverso o acidente, a seguradora, única
recorrente, impugna a condenação estabelecida na r. sentença.
Sobre os danos emergentes complementares, a prova
pericial realizada nos autos (fls. 485/526) constatou que as peças adquiridas
pelo proprietário do caminhão, e relacionadas na nota fiscal de fls. 44,
guardam nexo de causalidade com o acidente, ou seja, não se destinavam à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-03.2016.8.26.0196 -Voto no 6484 6/9
manutenção do veículo, argumento recursal. Aludido trabalho, realizado por
profissional equidistante do interesse das partes deve prevalecer à míngua de
outros elementos a demonstrar o contrário.
Ademais, como ordinariamente ocorre, a extensão
dos danos somente pode ser devidamente apurada após a desmontagem do
caminhão, pois a simples visualização não permite identificar todos os
componentes internos danificados com a colisão.
O fato de a nota fiscal conter data de emissão
anterior à do sinistro não torna imprestável a prova documental, mormente
porque o próprio perito observou constar datas distintas na referida nota,
exceto se fosse comprovada a má-fé por parte do apelado, ônus do qual a
apelante não se desincumbiu. O apelado explicou nas contrarrazões (fls. 717)
constar os termos “Protocolo Autorização de Uso” e a data de “03/02/2016
09:33:28” como sendo a data correta da emissão da nota fiscal, verossímil
argumento que vai ao encontro do informado pelo perito judicial.
E a prova pericial foi corroborada pelo depoimento
da testemunha Leandro ao afirmar “... que os danos não custeados pela
Seguradora foram descobertos depois que a cabine foi desmontada”,
escorreitos fundamentos não abalados no recurso.
Quanto aos lucros cessantes em decorrência da
impossibilidade de utilização do caminhão, respaldado no art. 402 do Código
Civil, eles devem corresponder “a tudo aquilo que o lesado razoavelmente
deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade
objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A
condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de
ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor” (STJ-3a T.
REsp, 846.455-MS, Min. Sidnei Beneti, j. 10.3.09, DJ 22.4.09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-03.2016.8.26.0196 -Voto no 6484 7/9
A esse respeito, a perícia constatou que o acidente
causou danos de monta no caminhão (fls. 524) e a nota fiscal de fls. 43
comprova a data de entrega do veículo, documentos que albergam o tempo de
paralisação para os consertos informados na petição inicial (5 meses). O lapso
temporal também foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas.
Oportuno registrar que em 04/03/2016, a seguradora recusou o custeio dos
reparos complementares (fls. 41), ou seja, até então já havia decorrido mais
de três meses sem que o veículo tivesse sido totalmente consertado.
Com
relação
à
cessação
dos
lucros,
a
impossibilidade de utilização do veículo configura dano efetivo e não
hipotético, considerada a previsão objetiva de ganho, uma vez que o
caminhão se destinava à realização de fretes.
Os documentos que instruem a petição inicial (fls.
47/62) e os de fls. 328, 630 e 645/646 são suficientes a comprovar a média
mensal liquida de R$ 7.000,00 encontrada pelo d. julgador a título de
rendimentos com a realização dos fretes. O caminhão realizava viagens
longas, do Estado de São Paulo ao Estado do Pará e de retorno, distância que
justifica o valor médio do frete mensurado na r. sentença, amparado nos
informes prestados pelas empresas que administram meios de pagamento
eletrônico, já deduzida a despesa operacional. Prova documental idônea,
ausente seriedade na alegação recursal de que do valor do frete deve ser
descontado o equivalente a 60% para as despesas com a manutenção do
caminhão. A apresentação de declaração de renda para a comprovação dos
rendimentos não é necessária porque a impugnação não ultrapassou o campo
da mera recusa à aludida prova documental.
Finalmente, no que diz respeito à condenação da
litisdenunciada ao pagamento de honorários ao advogado da litisdenunciante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-03.2016.8.26.0196 -Voto no 6484 8/9
a insurreição recursal merece acolhimento.
O fato de a seguradora haver impugnado as
pretensões condenatórias formuladas na petição inicial da lide principal não
implica em discordância aos termos da denunciação, mormente porque sua
intervenção ocorreu por força de cláusula contratual e de disposição legal (art.
125, II, do CPC).
Portanto,
como
a
litisdenunciada
aceitou
a
denunciação, colocando-se ao lado da ré denunciante, como aduzido no
recurso, inexistiu lide entre a seguradora e o denunciante para justificar a
condenação sucumbencial da primeira.
Eis o precedente do C. STJ sobre a matéria, in
verbis:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA
DENUNCIADA. RECURSO PROVIDO. - Não havendo
resistência da denunciada, ou seja, vindo ela a aceitar a sua
condição e se colocando como litisconsorte do réu
denunciante, descabe a sua condenação em honorários pela
denunciação da lide, em relação à ré-denunciante” (REsp.
530.744, 4a T, j. 19.08.03, DJU 29.09.03, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira).
Assim, afasta-se a condenação da seguradora ao
pagamento das despesas processuais referentes à denunciação e aos
honorários advocatícios fixados em favor do patrono da denunciante.
Destarte,
a
r.
sentença
recorrida
deve
ser
parcialmente modificada para afastar a condenação da litisdenunciada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011874-03.2016.8.26.0196 -Voto no 6484 9/9
pagamento das verbas sucumbenciais da lide secundária, mantidos os demais
fundamentos.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator